Tribunal: STF
Processo: Rcl 69557
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Leonidas Amaro Pellizzer, em 2.7.2024, contra ato da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que, ao julgar a Apelação Criminal n. 0003922-75.2020.8.09.0146, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal. 



    2. Consta do processo que o reclamante foi condenado, com outros corréus, em 29.11.2023, pelo juízo da Primeira Vara da comarca de São Luís de Montes Belos/GO (Processo n. 0003922-75.2020.8.09.0146), às penas de três anos, três meses e vinte e nove dias de reclusão, em regime aberto, e cem dias-multa, pela prática do crime contra a ordem tributária previsto no inc. II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (por doze vezes). A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos.



    O reclamante interpôs recurso de apelação, provido em parte pela Terceira Turma Julgadora da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, para reduzir a pena de multa. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DE DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. 1. Rechaça-se a alegação de inépcia da exordial acusatória, na medida em que esta preenche todos os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, como o apontamento dos fatos delituosos, as circunstâncias e o tempo em que estes ocorreram, a qualificação dos processados, a classificação do crime, tendo sido confeccionada com base em elementos informativos e não apresentando qualquer dificuldade para o exercício do contraditório. Ademais, a arguição de inépcia da denúncia resta coberta pela preclusão quando, como na espécie, aventada depois da sentença condenatória. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DENTRO DO PRAZO LEGAL. 2. No direito tributário, a decadência está prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional e representa a perda do direito da Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, constituir, através do lançamento, o crédito tributário, em razão do decurso do prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Na hipótese dos autos, havendo o lançamento sido feito dentro do prazo legal, não há se falar em decadência. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. Demonstrada, de forma suficiente, a autoria e materialidade delitiva, impõe-se à manutenção da condenação. DOLO GENÉRICO. 4. O dolo, enquanto elemento subjetivo do tipo capitulado no art. 1.º, inciso II, da Lei n. 8.137/90, é o genérico, consistente na omissão voluntária do recolhimento, no prazo legal, do valor devido aos cofres públicos. PENA CORPÓREA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. 5. Fixada a pena-base no mínimo legal diante da análise favorável/neutra das circunstâncias judiciais, não há se falar em sua redução. CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO. INCOMPORTABILIDADE. 6. Evidenciado que as condutas delituosas foram perpetradas pelos acusados 12 (doze) vezes pelas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, impõe-se a manutenção do aumento pela continuidade delitiva no máximo previsto no artigo 71, do CP (ex vi da Súmula 659, do STJ). PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. READEQUAÇÃO. 7. A parca condição financeira não constitui fundamentação idônea para redução ou exclusão da pena de multa, a qual está obrigatoriamente vinculada ao sistema trifásico descrito no artigo 68 do Código Penal, à luz das balizas fixadas pelo legislador pátrio. Porém, impõe-se a sua adequação quando desproporcional à pena privativa de liberdade imposta. APELOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS OS MANEJADOS POR SEBASTIÃO MOREIRA FURTADO E LEÔNIDAS AMARO PELLIZZER. DESPROVIDO O INTERPOSTO POR ELOÍSA GARCIA VILELLA VIEIRA, PORÉM REDUZIDA DE OFÍCIO A PENA DE MULTA” (fls. 386-387, e-doc. 9).



    3. O reclamante alega ocorrida “a decadência tributária para fazer o lançamento do tributo, de forma que extinto o crédito tributário, não há justa causa para a ação penal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “o fato gerador do tributo ocorreu no período de janeiro a dezembro de 2010, PAT 4011303734202 – lavrado em 06/09/2013 e verifica-se que o lançamento pela autoridade fiscal ocorreu apenas em 04 de outubro de 2019 por meio da inscrição em Dívida Ativa conforme documento anexo (evento 03, arq 01, doc.11 fls 09/10 PDF), de forma que transcorrido assim o lapso temporal de mais de 5 anos, ocorrendo assim a decadência” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a súmula vinculante nº 24, fundamenta-se na estabilização do valor correspondente ao crédito tributário que se pretende receber do contribuinte” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que a autoridade coatora teria utilizado “manobra argumentativa (...) fazendo menção a lançamento preliminar – que inexiste – e tampouco que a partir da constituição definitiva do crédito tributário, é que fluiria o prazo prescricional da pretensão punitiva, não encontram ressonância no arcabouço jurídico tributário nacional, devendo ser imposta a vigência da SV 24 para que seja o processo-crime arquivado/extinto” (fl. 22, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “5.1. A concessão de liminar, pelos argumentos anteriormente expendidos, consistente na suspensão da tramitação do Processo n. 0003922-75.2020.8.09.0146 – que se encontra em andamento perante a 4ª Câmara Criminal do TJGO, até que haja resolução da presente; 



    5.2. Que seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na Súmula nº 24, do STF, com a aplicação da mesma ao caso submetido ao TJGO; 



    5.3. A citação do favorecido pela decisão judicial aqui impugnada para apresentar contestação, conforme disposto no art. 989, III, do CPC/15. 



    5.4. A oitiva do reclamado, na pessoa do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, na forma do art. 989, I, do CPC/15. 



    5.5. A oitiva do Procurador Geral da República, de acordo com o art. 991, do CPC/15. 



    5.6. A juntada dos documentos em anexo, consoante o disposto no art. 988, § 2º, do CPC/15” (fl. 22, e-doc. 1).



    4. Em 3.7.2024, a Vice-Presidência deste Supremo Tribunal prolatou despacho neste sentido: “A questão em análise não se ajusta à circunstância do art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. (...) Findas as férias coletivas, encaminhe-se ao Relator” (e-doc. 13).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás teria contrariado a Súmula Vinculante n. 24 do Supremo Tribunal Federal, na qual se tem que “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.



    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    7. O reclamante foi condenado pela prática do crime previsto no inc. II do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (doze vezes), pelos seguintes fatos:



    “(...) nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2012, os denunciados, na qualidade de sujeito passivo da obrigação tributária e na condição de sócios da empresa proprietários e administradores da empresa MATADOURO CARBOL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.409.923/0001-15, estabelecida neste município, omitiram pagamento de ICMS, em razão de escrituração indevida de valores a título de crédito outorgado, referentes à utilização irregular do benefício previsto no art. 11, inciso V, anexo IX, do Decreto nº 4.852/97, deixando de contribuir para o programa PROTEGE GOIÁS, dessa forma se encontravam impedidos de usufruir do benefício fiscal, e ainda, nos meses de janeiro a dezembro de 2010, promoveram a saída de mercadorias em operações internas, com utilização indevida de redução da base de cálculo prevista no artigo 8º, inciso VIII, anexo IX, do Decreto 4.852/97, não recolhendo os valores devidos referentes aos meses de apuração, correspondendo a uma tributação final inferior à prevista na legislação, fraudando a fiscalização, culminando na supressão de Imposto Sobre Operações de Circulação de Mercadorias – ICMS no montante, à época dos fatos, de R$ 1.544.116,59 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, cento e dezesseis reais e cinquenta e nove centavos), que acrescido de multa de 100% (cem por cento), corresponde ao total de R$ 3.088.233,18 (três milhões, oitenta e oito mil e duzentos e trinta e três reais e dezoito centavos)” (fl. 153, e-doc. 9).



    Com relação a esses fatos, o juízo sentenciante concluiu pela ausência de descumprimento da Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal, com a seguinte fundamentação:



    “Por outro lado, no que toca a preliminar de prescrição da pretensão punitiva, nos termos da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal, a consumação do crime tributário ocorre apenas com o lançamento definitivo do crédito tributário. 



    Isto posto, embora os fatos narrados tenham ocorrido no ano de 2010, o lançamento definitivo do tributo apenas ocorreu no ano de 2018 (evento 3, doc. 10), razão pela qual não há que se falar em prescrição, dada pena máxima cominada ao delito, nos termos do artigo 109, III, do Código Penal, dada interrupção com o recebimento da denúncia no ano de 2020” (fl. 154, e-doc. 9).



    No acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação, foi afastada a alegação de decadência pelo juízo reclamado, nestes termos:



    “2.1. Decadência. 



    Alegam os recorrentes Leônidas e Eloísa ausência de justa causa para a ação penal em razão da extinção do crédito pela decadência. 



    Da mesma forma, sem razão. 



    No direito tributário, a decadência está prevista no artigo 173 do Código Tributário Nacional e representa a perda do direito da Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, constituir, através do lançamento, o crédito tributário, em razão do decurso do prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. 



    Vejamos.



    Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: 



    I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; 



    II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.



    O Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadoria trata-se de imposto sujeito a lançamento por homologação. 



    A regra geral, ligada à anualidade do exercício fiscal, é a do artigo 173, inciso I, do Código Tribunal Nacional, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. 



    Na hipótese dos autos, o fato gerador ocorreu entre os meses de janeiro a dezembro de 2010. Assim, começa-se a contar o prazo decadencial em 1° de janeiro de 2011 (ano subsequente), sendo que, 05 (cinco) anos depois ocorreria a decadência. 



    Extrai dos autos que o lançamento ocorreu em setembro/2013 (mov. 3, arquivo 04). Dessa forma, antes de escoar o prazo decadencial, não há que se falar em decadência” (fl. 380, e-doc. 9).



    Consta deste processo que o lançamento definitivo do tributo ocorreu em 2018 e a denúncia foi recebida apenas em 4.8.2020, pelo que não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 24 deste Supremo Tribunal.



    8. Na Súmula Vinculante n. 24, cuida-se da exigência do lançamento definitivo do tributo para a tipificação do delito dos incs. I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990.



    Na espécie vertente, o lançamento definitivo do tributo que ensejou o ajuizamento da ação penal está comprovado, limitando-se a controvérsia à alegada decadência do lançamento do crédito tributário.



    Pelo acórdão impugnado, ao afastar-se o argumento da decadência, assentou-se que “o lançamento ocorreu em setembro/2013 (mov. 3, arquivo 04). Dessa forma, antes de escoar o prazo decadencial, não há que se falar em decadência” (fl. 380, e-doc. 9).



    O reclamante pretende, assim, que este Supremo Tribunal defina o momento do lançamento do tributo, afastando as premissas adotadas pelo juízo reclamado. Na Súmula Vinculante n. 24, entretanto, trata-se da exigência do lançamento definitivo do tributo para a tipificação do delito dos incs. I a IV do art. 1º da Lei n. 8.137/1990.



    Ausente, portanto, na espécie, identidade entre a situação dos autos e o disposto na súmula vinculante apontada como paradigma.



    Quando não há identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, este Supremo Tribunal julga incabível a reclamação, como se tem, por exemplo, nestes julgados: Rcl n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.11.2018; Rcl n. 29.811-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.10.2018; Rcl n. 28.434-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 21.8.2018; Rcl n. 9.977-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.11.2017; Rcl n. 24.847-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; e Rcl n. 21.884-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 11.4.2016.



    9. A pretensão do reclamante é a revisão da decisão proferida pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás.



    Conforme entendimento consolidado deste Supremo Tribunal, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal”, pelo que não se qualifica a reclamação “como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Confiram-se também, por exemplo, estes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 26. Livramento condicional. Inexistência de identidade fática entre o ato reclamado e o julgado paradigma da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. Pretensão de submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal por meio da reclamação. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.  (…)



    2. Pretensão do agravante de, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente ao Supremo Tribunal pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 27.550-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.2.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 1.127. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA DISCUTIR SITUAÇÃO FÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…)



    4. O manejo de reclamação é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República -, incabível a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.839-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2017).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 44. INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO.  (…)



    3. Reclamação não é recurso. Não está entre suas importantes finalidades funcionar como um atalho para trazer ao Supremo Tribunal Federal toda e qualquer discussão em curso nas instâncias ordinárias. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 26.711-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2017).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora